Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710050-52.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal (SAE/DF) (ID 39126683 – Pág. 1/26) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 39126680 – Pág. 1/5), em sede de cumprimento de sentença, no âmbito de processo coletivo no qual o Distrito Federal foi condenado a indenizar o valor de tíquetes alimentação a servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal. Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, a d. Procuradoria do Distrito Federal, preliminarmente, requereu a “regularização dos autos digitais, pois a petição inicial do cumprimento de sentença e os respectivos cálculos não se encontram disponíveis para visualização”. Destacou que “conforme consulta (...) aos Cartórios Judiciais Únicos das Varas da Fazenda Pública, o problema decorreu de indevida atribuição de sigilo às peças, inobstante a ausência de enquadramento da hipótese no art. 189 do CPC” (ID 39126691 – Pág. 1/18). Na sequência, foi proferido o despacho de ID 39586424 determinando à secretaria desta 1a Turma Cível que procedesse às diligências necessárias para que fosse retirado o sigilo dos citados documentos. Contudo, na petição de ID 41465050, o Distrito Federal informa que os documentos não se encontram disponíveis para visualização, causando embaraço à ampla defesa. Analisando os autos, verifica-se que, de fato, os documentos de ID’s 39126665 e 39126669 permanecem gravados com sigilo. Tratam-se os referidos documentos da petição inicial do cumprimento de sentença e da planilha de cálculos elaborada pelo Sindicato exequente, respectivamente. Diante disso, conforme esclarecido pelo despacho de ID 39586424, os documentos não se enquadram nas hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil[1], não havendo razão para que permaneçam gravados com sigilo. Assim, determina-se à secretaria desta 1a Turma Cível que proceda às diligências necessárias para que seja retirado o sigilo dos documentos de ID’s 39126665 e 39126669, afim de possibilitar o pleno acesso aos autos pelo Distrito Federal (apelado), em atenção ao princípio contraditório e ampla defesa. Após verificada a efetividade do levantamento do sigilo dos referidos documentos, em observância ao princípio do devido processo legal, abra-se, novamente, vista ao recorrido para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (arts. 183 e 1.010, § 1° do CPC[2]), apresentar novas contrarrazões. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1o O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2o O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação. [2] Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal; Art. 1.010 (...) § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator